Tribunal: TJPA
Processo: 0805372-43.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805372-43.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WLADIMIR DE OLIVEIRA PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
decisão recorrida negou provimento ao apelo do agravante.
candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital. direito a nomeação, em razão da desistência de candidatos convocados que alcança a colocação do agravado.

recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
WLADIMIR DE OLIVEIRA PACHECO
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação do Estado do Pará, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o Direito à
nomeação do Agravado no cargo de
escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará
, em razão da existência de cargo efetivo vago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Como cediço,
os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação,
SALVO
quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
RE 837.311
(Tema
784
).

4.
O conjunto probatório demonstra que o
Certame em questão ofertou
252 vagas para o cargo de escrivão de polícia civil, sendo 239 vagas para ampla concorrência e 13 vagas para portadores de necessidades especiais
. O a
gravado
afirmou que a A
dministração convocou 375 candidatos, no entanto, 25 não foram preenchidas, cuja veracidade não foi contestada pelo Ente Estadual.

5. Necessidade de manutenção da decisão recorrida. A convocação além do numero de vagas previsto em edital demonstra a necessidade do seu preenchimento. E
xistência de vagas disponíveis em razão da desistência/renúncia de 25 candidatos no cargo em questão. Desistências que fez o Agravado (aprovado em 383ª colocação) alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital.

6.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:

CPC/15
, artigo
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
STF, ARE 956521
AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma, julgado em
28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-
243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016
);
(
STJ -
AgRg no REsp:
1418055 AL 2013/0378103-9
, Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS
, Data de Julgamento:
03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA
, Data de Publicação: DJe
09/03/2015
);
(
TJPA, 2016.02888438-47, 162.383,
Rel.
DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador
5ª CAMARA CIVEL ISOLADA
, Julgado em
2016-07-14
, Publicado em
2016-07-21
) e,
(
TJPA, 2016.04660024-16, 167.803
, Rel.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Órgão Julgador
TRIBUNAL
PLENO
, Julgado em
2016-11-11
, Publicado em
2016-11-22
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0805372-43.2022.8.14.0006
- PJE
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
WLADIMIR DE OLIVEIRA PACHECO
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
a Administração ao convocar a referida quantidade, externou ato que demonstra a necessidade de seu preenchimento, de modo que, a existência de vagas disponíveis em razão da desistência/renúncia dos candidatos, que não concorriam as vagas destinadas às pessoas com deficiência, passou a gerar direito à nomeação do Apelado (aprovado em 383ª colocação), o qual terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital. (...)
Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
a Agravante defende
que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

Alega a necessidade de comprovação da preterição arbitrária e imotivada. Suscita que a Administração possui discricionariedade para decidir sobre a conveniência e oportunidade das nomeações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação do Estado do Pará, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o Direito à
nomeação do Agravado no cargo de
escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará
,
em razão da existência de cargo efetivo vago.

O conjunto probatório demonstra que o Certame em questão ofertou
252 vagas para o cargo de escrivão de polícia civil, sendo 239 vagas para ampla concorrência e 13 vagas para portadores de necessidades especiais
. O agravado afirmou que a A
dministração convocou 375 candidatos, no entanto, 25 não foram preenchidas, cuja veracidade não foi contestada pelo Ente Estadual.

Deste modo, a Administração ao convocar a referida quantidade, externou ato que demonstra a necessidade de seu preenchimento, de modo que, a existência de vagas disponíveis em razão da desistência/renúncia dos candidatos, que não concorriam as vagas destinadas às pessoas com deficiência, passou a gerar direito à nomeação do Agravado (aprovado em 383ª colocação), o qual terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF, ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015). (grifo nosso).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO C. STF.

1. A impetrante disputou a uma das 60 (sessenta) vagas ofertadas para o cargo de pedagogo - polo cidade, no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Santarém/ concurso 001/2008 e obteve a 75ª colocação. 2. Todos os aprovados e classificados nas 60 vagas foram nomeados para o cargo, porém apenas 30 candidatos permaneceram no cargo
. 3. Município de Santarém
juntou à fl. 89 certidão lavrada pela Secretária Municipal de Administração na qual informa a existência de cargos vagos no cargo pedagogo
- polo cidade.

4.
Imediata inclusão da impetrante no rol de candidatos dentro do limite de vagas. Direito líquido e certo à nomeação
. 5. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

(TJPA, 2016.02888438-47, 162.383, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-21). (grifo nosso).

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, EDUCAÇÃO ESPECIAL, 19ª URE. BELÉM.
228 VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. IMPETRANTE APROVADA EM 332º
(TRECENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO LUGAR).
NOMEADOS ATÉ A PRESENTE DATA 329 DOS APROVADOS
,
DOS QUAIS 10 TIVERAM AS NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO, POR RAZÕES DIVERSAS
. NOMEAÇÕES QUE DEMONSTRAM A CLARA NECESSIDADE NO PROVIMENTO DE TAIS VAGAS,
DE MODO QUE AS DESISTÊNCIAS VERIFICADAS FAZEM ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE, SURGINDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
.

PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04660024-16, 167.803, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-11-11, Publicado em 2016-11-22). (grifo nosso).

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025